Tribunal: STF
Processo: Rcl 27685
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 22. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Súmula nº 734/STF. Impropriedade da reclamação contra ato desta Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. 



    3. É inadmissível a reclamação proposta contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º do CPC/2015).